Tribunal: TJES
Processo: 5014332-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CÔMPUTO DE PENA EM GUIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ATÉ A DATA-LIMITE DO DECRETO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 em relação à ação penal nº 5010294-91.2023.8.08.0011, mas indeferiu o benefício quanto à ação penal nº 0001597-06.2022.8.08.001. A defesa sustenta que o período de prisão provisória cumprido seria suficiente para autorizar o indulto também nesta segunda execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória cumprido em uma ação penal pode ser utilizado para fins de indulto em outra guia de execução; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, considerando a data de 25/12/2024 como marco de aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, cujo deferimento depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial que regulamenta a matéria, sem possibilidade de ampliação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a extensão do indulto a hipóteses não contempladas no decreto presidencial, sendo indevida a interpretação ampliativa que implique “crédito de pena”.

5. O tempo de custódia cautelar ou de pena cumprida em determinada execução não pode ser aproveitado em guia diversa para obtenção de benefícios, entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. O agravante não havia iniciado o cumprimento da pena referente à ação penal nº 0001597-06.2022.8.08.001 até a data-limite de 25/12/2024, requisito objetivo indispensável previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão ou de pena cumprido em uma execução penal não pode ser aproveitado como “crédito” para fins de indulto em outra guia de execução.

2. O benefício do indulto somente pode ser concedido quando atendidos, até a data fixada no decreto presidencial, todos os requisitos objetivos e subjetivos nele previstos.

3. A ausência do início do cumprimento da pena até a data-limite estabelecida no decreto impede a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJES, EP 0003090-77.2021.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 18.08.2021, pub. 27.08.2021; TJES, EP 0019715-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 31.10.2018, pub. 12.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014332-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HUYAN VIANA PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CÔMPUTO DE PENA EM GUIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ATÉ A DATA-LIMITE DO DECRETO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 em relação à ação penal nº 5010294-91.2023.8.08.0011, mas indeferiu o benefício quanto à ação penal nº 0001597-06.2022.8.08.001. A defesa sustenta que o período de prisão provisória cumprido seria suficiente para autorizar o indulto também nesta segunda execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória cumprido em uma ação penal pode ser utilizado para fins de indulto em outra guia de execução; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, considerando a data de 25/12/2024 como marco de aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, cujo deferimento depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial que regulamenta a matéria, sem possibilidade de ampliação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a extensão do indulto a hipóteses não contempladas no decreto presidencial, sendo indevida a interpretação ampliativa que implique “crédito de pena”.

5. O tempo de custódia cautelar ou de pena cumprida em determinada execução não pode ser aproveitado em guia diversa para obtenção de benefícios, entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. O agravante não havia iniciado o cumprimento da pena referente à ação penal nº 0001597-06.2022.8.08.001 até a data-limite de 25/12/2024, requisito objetivo indispensável previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão ou de pena cumprido em uma execução penal não pode ser aproveitado como “crédito” para fins de indulto em outra guia de execução.

2. O benefício do indulto somente pode ser concedido quando atendidos, até a data fixada no decreto presidencial, todos os requisitos objetivos e subjetivos nele previstos.

3. A ausência do início do cumprimento da pena até a data-limite estabelecida no decreto impede a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJES, EP 0003090-77.2021.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 18.08.2021, pub. 27.08.2021; TJES, EP 0019715-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 31.10.2018, pub. 12.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
HUYAN VIANA PAULA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000648-74.2024.8.08.0011, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao agravante quanto à ação penal nº 5010294-91.2023.8.08.0011, mas indeferiu quanto à ação penal nº 0001597- 06.2022.8.08.001.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública aduz, em síntese, que o apenado preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que o período de pena cumprido pelo reeducando autorizaria o indulto para ambas as ações penais.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
HUYAN VIANA PAULA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000648-74.2024.8.08.0011, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao agravante quanto à ação penal nº 5010294-91.2023.8.08.0011, mas indeferiu quanto à ação penal nº 0001597- 06.2022.8.08.001.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública aduz, em síntese, que o apenado preenche os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que o período de pena cumprido pelo reeducando autorizaria o indulto para ambas as ações penais.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, inciso II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 2000648-74.2024.8.08.0011, cumpria pena em razão da condenação em duas ações penais, ambas pelo delito de tráfico privilegiado, cujas reprimendas foram aplicadas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão cada, substituídas por restritivas de direito.

O Juízo da Execução concedeu o indulto ao apenado pela ação penal nº 5010294-91.2023.8.08.0011, porquanto cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena durante a prisão provisória decretada nos mesmos autos - 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

A Defensoria Pública aduz que tal período de pena seria suficiente para conceder indulto igualmente no que se refere à ação penal nº 0001597- 06.2022.8.08.001, uma vez que um sexto da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses seriam 03 (três) meses e 10 (dez) dias e o reeducando cumpriu o dobro disso.

No entanto, o período de custódia cautelar em ação diversa não pode ser considerado na ação que pretende seja indultada, sob pena de permitir o chamado “crédito de pena”, isto é, a utilização de período de pena já cumprido anteriormente para eventual e futura execução penal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, os julgados desta egrégia Corte de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRÉDITO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tempo de pena cumprido na Guia de Execução indultada não pode ser computado para a concessão de novos benefícios em outras Guias de Execução. 2. Recurso improvido. (TJ-ES - EP: 00030907720218080035, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 18/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO TEMPO DE PENA CUMPRIDO CÔMPUTO EM NOVAS GUIAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tempo de pena cumprido na Guia de Execução indultada não pode ser computado para a concessão de novos benefícios em outras Guias de Execução. 2 . A data da edição dos Decretos deve ser utilizada como a data para o cálculo de pena restante do agravante. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00197159420188080035, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 31/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2018)

Ademais, da leitura dos autos, depreende-se que a exigência prevista no art. 9º, inciso VII, do referido Decreto supra transcrito, não foi atendida pelo agravante, tendo em vista que sequer havia iniciado, em 25/12/2024, o cumprimento da pena nos autos que requer a concessão do indulto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.